Tribunal: TJES
Processo: 0003261-68.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003261-68.2019.8.08.0014
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: WASHINGTON BARCELLOS LIMA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO DO APELO REMANESCENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO DE ALONGAMENTO DO DÉBITO RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. PRIMEIRO RECURSO PROTOCOLADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade suscitada de ofício - O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa).
2) Mérito - A Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016, em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo, desde que preenchidos determinados requisitos.
3) No caso, o autor logrou demonstrar ter atendido aos requisitos dispostos na lei e na norma reguladora, uma vez que é incontroversa nos autos a renegociação em 17/02/2016 de operação de crédito contratada em 25/02/2015 (fls. 20/21 e 22/23), ou seja, antes de 31/12/2016, havendo decretação de situação de emergência, pelo Decreto n.º 619-S, em todo o Estado do Espírito Santo, afetado pela estiagem, em 05/05/2016.
4) Primeiro recurso de apelação protocolado conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que julgou julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a Instituição Financeira promova o alongamento da dívida rural de Jailson Orletti, referente à cédula de crédito rural n.º 429.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, SUSCITAR, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL do segundo apelo interposto; CONHECER da primeira apelação protocolada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação à unirrecorribilidade quanto ao segundo recurso de apelação protocolado pelo Banco do Brasil S/A às fls. 83/87

Suscito, de ofício, preliminar de transgressão à unirrecorribilidade quanto ao apelo apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
às fls. 83/87. Explico.

Vigora no direito brasileiro o princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal, segundo o qual para atacar dada decisão judicial é cabível um só recurso, de modo que opostos dois ou mais recursos, pela mesma parte, o segundo - e eventuais subsequentes - deve ser inadmitido por preclusão consumativa:

[...]
É por todos sabido que o Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido
[...] (TJES, Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 100170047698, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 04/12/2018, DJ 14/12/2018).

[...]
O segundo recurso, que não ratifica e nem substitui o primeiro, não é passível de conhecimento por este Órgão Julgador, sob pena de manifesta afronta ao princípio da unicidade recursal (ou unirecorribilidade ou singularidade), na medida em que a interposição do primeiro exaure o direito de recorrer (preclusão consumativa)
. Acolhida a preliminar arguida de ofício [...] (TJES, Apelação n.º 036140000963, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 31/07/2018, DJ 10/08/2018).

“In casu”, contra a sentença, a Instituição Financeira apresentou dois recursos de apelação, ou seja, protocolou uma peça em 23/08/2022 (fls. 89/97) e outra peça em 24/08/2022 (fls. 83/87)
.

Portanto, se percebe que o ente público interpôs duas apelações contra o mesmo
decisório. “[...] Consoante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, cada decisão judicial poderá ser impugnada por apenas uma espécie recursal própria [...].
Configurada a duplicidade dos recursos [de apelação] interpostos sucessivamente pela mesma parte, impõe-se o não conhecimento do segundo recurso, pois verificada a preclusão consumativa
[...]”
(TJMG, Embargos de Declaração n.º 1.0000.20.595577-6/004, Relator: Desª Maria Inês Souza, 2ª C 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022).
Nessa perspectiva, deve o segundo apelo protocolado pelo Estado ser inadmitido por patente transgressão à unirrecorribilidade.

Consigno, desde já, que
a presente decisão não redunda em violação ao princípio de proibição de prolação de decisão surpresa esculpido no artigo 10 do Código de Processo Civil
, visto que a “jurisprudência do STJ já admite o caráter não absoluto do art. 10 do CPC/2015, uma vez que entende pela desnecessidade de intimar o recorrente antes da prolação de
decisão que reconhece algum óbice de admissibilidade do recurso
” (STJ, REsp n.º 1781459 MG 2018/0306455-0, Relator: Ministro Herman Benjamin, J 02/06/2020, Segunda Turma, DJ 21/08/2020).

Diante do exposto,
SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE
, de modo que
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
às fls. 83/87.

É como voto.

Mérito do apelo remanescente do Banco do Brasil S/A (fls. 89/97)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 89/97), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 77/80V), que, em sede de “ação de alongamento de dívida rural” proposta por
WASHINGTON BARCELLOS LIMA
, julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a Instituição Financeira promova o alongamento da dívida rural de Jailson Orletti, referente à cédula de crédito rural n.º 429.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor recorrido,
WASHINGTON BARCELLOS LIMA
, na petição inicial, que entabulou contrato de cédula de crédito rural (n.º 129.002.825) com o Banco do Brasil S/A, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos). Salienta que pela enorme estiagem, e grave seca pela qual passou o Estado nos idos de 2016, se tornou inadimplente, procurando o banco com a finalidade de prorrogar o contrato, mas obteve apenas a renegociação do crédito rural. Assim, requer o direito ao alongamento da dívida rural referente à operação de crédito rural n.º 129.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ, com prazo para pagamento do débito em 08 (oito) anos (fls. 02/09V).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo o pleito inaugural, sob o fundamento de que é incontroversa a negativa administrativa do alegado na exordial. Ademais, entendeu que o aditivo de rerratificação do crédito rural (fls. 22/23) - datada de 25/02/2015, foi firmado em 17/02/2016, antes da promulgação do Decreto n.º 619-S, que declarou a situação de emergência em todo o território do Estado do Espírito Santo afetado por estiagem, que data de 05/05/2016, fato sobre o qual não há impugnação da defesa. Nesse sentido, considerou o Julgador Singular, o direito ao alongamento da dívida rural.

Irresignado, o
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs apelação (fls. 89/97), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
não comprovação dos requisitos normativos para o prolongamento da dívida rural; e
(ii)
necessidade de reconhecimento da sucumbência mínima da Instituição Financeira.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Sobre o tema, registro que a Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), prevê, em seu artigo 36, a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural contratada até 31 de dezembro de 2016,
em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e do Estado do Espírito Santo,
desde que preenchidos determinados requisitos
. Confira-se:

“Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

I - os saldos devedores serão apurados com base nos encargos contratuais de normalidade, excluídos os bônus, rebates e descontos, sem o cômputo de multa, mora ou quaisquer outros encargos por inadimplemento, honorários advocatícios ou ressarcimento de custas processuais;

II - o reembolso deverá ser efetuado em prestações iguais e sucessivas, fixado o vencimento da primeira parcela para 2020 e o vencimento da última parcela para 2030, mantida a periodicidade da operação renegociada, sem a necessidade de estudo de capacidade de pagamento;

III - os encargos financeiros serão os mesmos pactuados na operação original;

IV - a amortização mínima em percentual a ser aplicado sobre o saldo devedor vencido apurado na forma do inciso I do caput deste artigo será de:

a) 2% (dois por cento) para as operações de custeio agropecuário;

b) 10% (dez por cento) para as operações de investimento;

V - o prazo de adesão será de até cento e oitenta dias, contado da data do regulamento de que trata o § 7º deste artigo;

VI - o prazo de formalização da renegociação será de até cento e oitenta dias após a adesão de que trata o inciso IV do caput deste artigo”.

Portanto, dentre os pressupostos, exige-se que seja observado o prazo para adesão de cento e oitenta dias, contado da data do regulamento, a Resolução nº 4.660 do BACEN.

Esse normativo, trazendo idêntica previsão quanto ao prazo, foi publicado em 18 de maio de 2018, do que se conclui que o interessado possuía 180 (cento e oitenta) dias a partir de então para formular o pedido de prorrogação do débito.

Ressalto, a propósito, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula 298), desde que preenchidos os pressupostos elencados para tanto
.

No caso, o autor logrou demonstrar ter atendido aos requisitos dispostos na lei e na norma reguladora, uma vez que é incontroversa nos autos a renegociação em 17/02/2016 de operação de crédito contratada em 25/02/2015 (fls. 20/21 e 22/23), ou seja, antes de 31/12/2016, havendo decretação de situação de emergência, pelo Decreto n.º 619-S, em todo o Estado do Espírito Santo, afetado pela estiagem, em 05/05/2016.

Assento, para fins de esclarecimento, que o art. 8º da Resolução nº 4.660/2018 apenas retrata a impossibilidade de concessão de novo financiamento de investimento com recursos do crédito rural, até que o mutuário amortize as duas parcelas subsequentes à formalização da renegociação.

Não se trata, portanto, de vedação à nova renegociação de operações já renegociadas, tanto que o art. 1º da referida resolução e o
caput
do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 preveem a possibilidade de renegociação inclusive das dívidas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional.

Outrossim, também não há que se falar em necessidade de prévia adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) junto à União como requisito para a renegociação ora pretendida, eis que se trata de exigência afeta às contribuições elencadas no §1º do art. 1º da Lei nº 13.606/2018.

A questão submetida ao presente exame é distinta e demanda apenas o preenchimento dos requisitos elencados no art. 36 da lei em comento e no seu regulamento.

Considerando que, no caso, tais requisitos encontram-se preenchidos, conforme exposto acima, a sentença recorrida não merece reparos.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento de casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO RURAL RENEGOCIAÇÃO - GRAVE ESCASSEZ DE CHUVA - DECRETO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E ESTADUAL - SITUAÇÃO E EFEITOS IMPREVISÍVEIS - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - SÚMULA 298 DO STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO DO APELADO - RECURSO DESPROVIDO. 1. -
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei (Súmula nº 298/STJ). 2. - O artigo 36 da Lei nº 13.606/2018 dispõe a que é permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do Conselho Monetário Nacional - CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e do Estado do Espírito Santo
, benefício este que se aplica ao presente caso em que se trata de ação de revisão de contrato de abertura de crédito rural concedidos como fontes do PROAGRO, cuja renegociação foi imposta pela lei federal. 3. - Ainda que a mera condição de escassez de chuva, por si só, não demonstre prejudicialidade à atividade agrícola ao ponto de impedir a safra, não há como ignorar o grave quadro atingido pela seca dos anos de 2015, 2016 e 2017, que motivou a decretação da situação de emergência pelo Estado do Espírito Santo. 4. - A grave crise hídrica no Estado do Espírito Santo nos anos de 2014, 2015 e 2016, foi reconhecida pelo Estado do Espírito Santo que decretou estado de emergência no ano de 2016, o que se deu por meio do Decreto 619-S, de 05 de maio de 2016, que foi reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conforme se verifica de simples consulta ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. 5. - Tal crise hídrica foi tamanha que a Resolução nº 006/2015, da Agência Estadual de Recursos Hídricos AGERH, proibiu a captação de água para fins que não fosse o abastecimento humano, prevendo, inclusive, severa punição para o descumprimento. 6. -
Estando preenchidos os requisitos previstos em lei, a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repactuação do débito constitui direito subjetivo do produtor rural.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 049180025774, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 2/5/2023, DJe 11/5/2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO. LEI 13.606/2018 E SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A Lei n. 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária (PRR), alberga em seu artigo 36 a possibilidade de alongamento da dívida originária de crédito rural, contratada até 31 de dezembro de 2016, desde que atendidos determinados requisitos.
2. -
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na Súmula n. 298, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 3. - Caso em que se trata de crédito derivado de recurso controlado e contratado antes de 31 de dezembro de 2016 e em que se revela despicienda a demonstração de efetivo prejuízo na comercialização dos produtos ou que tenha havido frustração de safras, haja vista a decretação de situação de emergência (art. 3º da Resolução n. 4.660/2018).
4. - Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível nº 044180025684, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 9/8/2022, DJe 19/8/2022).

APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE CRÉDITO RURAL - ESTIAGEM SEVERA ESTADO DE EMERGÊNCIA - PRETENSAO DE ALONGAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA REQUISITOS PREENCHIDOS
- RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - É fato público e notório o período de estiagem que atingiu o Estado do Espírito Santo nos idos dos anos de 2015 e 2016. Inclusive, nesse período, o Governo do Estado declarou, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo o território capixaba.
2 - A Resolução do BACEN nº 4.660, de 17 de maio de 2018, que regulamentou o art. 36 da Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018, veio permitir a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas por produtores rurais e suas cooperativas de produção agropecuária em municípios localizados no Estado do Espírito Santo, bem como na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). 3 - Decerto é que a indigitada Resolução autoriza a prorrogação e renegociação das dívidas de operações de crédito rural de custeio e de investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016.

4 - O enunciado nº 298 da súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.
5 Recurso não provido (TJES, Apelação Cível nº 044180025700, Rel. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 7/3/2022, DJe 30/3/2022).

Por fim, registro que não assiste razão ao apelante também quanto à pretensão de reconhecimento de sua sucumbência mínima,
na medida em que restou vencido na íntegra desta demanda
,
devendo suportar sozinho os ônus de sucumbência
, nos exatos termos do édito sentencial.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 89/97)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial
guerreado (fls. 77/80V), que julgou procedente a pretensão inicial para determinar que a Instituição Financeira promova o alongamento da dívida rural de Jailson Orletti, referente à cédula de crédito rural n.º 429.002.825, no valor de R$6.439,97 (seis mil quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), nos termos da Resolução n.º 4.660/2018 do Bacen, art. 36, da Lei n.º 13.606/2018 e Súmula n.º 298, do STJ.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/03/2024 às 12:59:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50126212032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.